Tribunal: STF
Processo: RE 99627
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
DIREITO LOCAL. NÃO ESTANDO PREQUESTIONADA, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A ALEGADA VULNERAÇÃO DE LEI FEDERAL, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULAS 282, 356 E 280. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.